Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-84.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. preliminar. nulidade da busca pessoal. inviável. ilegalidade afastada. fundada suspeita. mérito. autoria e MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. recurso desprovido.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se houve ilegalidade na abordagem do réu que enseje em nulidade das provas; ii) o pedido de absolvição em razão do estado de necessidade; e iii) o pedido de desclassificação para o artigo 12, da Lei 10.826/03.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o réu, ao avistar a entrada dos policiais no restaurante, levou sua mão bruscamente da mesa para a sua cintura e assim permaneceu durante todo o tempo, como se buscasse esconder algo.
5. A justificativa de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei no 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo. Admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei no 10.826/2003.
6. Diante da existência de acervo probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive com a confissão judicial do acusado, e não tendo sido caracterizado o estado de necessidade aventado pela Defesa, não há falar em absolvição ou desclassificação.
IV - Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.